Tribunal: STF
Processo: HC 109128
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU PRONUNCIADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ADVENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. O excesso de prazo da prisão em razão da demora no julgamento do processo-crime, sem que a ela possa ser imputada a desídia da defesa do segundo Paciente, configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.



    2. Ordem concedida.